Tribunal: TJDFT
Processo: 0746218-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o d. magistrado, ao homologar os cálculos apresentados em laudo pericial e determinar a formulação de pedido de cumprimento de sentença pela parte exequente, analisa com afinco as peculiaridades do caso, prolatando decisum que guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria discutida e enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. Verifica-se que, na decisão objurgada, o Juízo de origem elucidou, baseado no laudo pericial, quais valores da parte da sentença os autores procuram liquidar o indébito relativo à parcela paga, bem como o importe referente ao excesso de confissão e o total da quantia concernente à dação em pagamento. Dessa forma, não se observa que o d. magistrado tenha consignado que a parte exequente pagou os valores apurados a título de excesso de confissão, como quer fazer crer o ora agravante.
3. Ademais, como consta da r. decisão, o ressarcimento pleiteado pelos autores está condicionado à comprovação de que os pagamentos, as operações de securitização e de dação em pagamento superam o montante efetivamente devido ao réu, porquanto autorizada a aplicação do instituto da compensação no caso sub examine.
4. Recurso conhecido e desprovido.